Tribunal: STF
Processo: RHC 233305
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-07
Data de publicação: 2023-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ESTUPRO. AMEAÇA. CÁRCERE PRIVADO. PERSEGUIÇÃO. VIAS DE FATO. GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. IDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS. ALEGAÇÃO DE NÃO CONFIGURAÇÃO DOS CRIMES. PONTO NÃO APRECIADO PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ILEGALIDADE : AUSÊNCIA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.  



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça pelo qual a 6ª Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 831.302/MG (e-doc. 52).



    2. Depreende-se dos autos que o recorrente foi condenado a 21 anos, 9 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 15 dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos arts. 147 (ameaça); 147-A, § 1º, inc. II (perseguição majorada, contra mulher por razões da condição de sexo feminino); 148, § 1º, inc. I (cárcere privado majorado pela condição de cônjuge da vítima); 213 c/c o art. 226, inc. II (estupro majorado pela condição de cônjuge da vítima ), todos do Código Penal; e pelo delito previsto no art. 11 da Lei nº 3.688, de 1941 (vias de fato). Negou-se o direito de recorrer em liberdade. (e-doc. 29).



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que denegou a ordem (e-doc. 31). Contra o acórdão, formalizou-se habeas corpus no STJ. Indeferida liminarmente a ordem pelo Ministro Relator (e-doc. 35), a defesa interpôs o mencionado agravo regimental. 



    4. Neste recurso, a defesa sustenta a inidoneidade dos fundamentos pelos quais mantida a prisão preventiva. Destaca as condições pessoais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes, emprego lícito e residência fixa. Argumenta não terem sido atendidos os respectivos requisitos legais. Diz não demonstrada a prática dos crimes de ameaça, perseguição, cárcere privado e estupro.



    5. Pretende, em âmbito liminar, o afastamento da custódia. No mérito, requer a absolvição em relação aos delitos supracitados.



    É o relatório. 



    Decido.  



    6. Ao condenar o paciente, o Juízo sentenciante negou o direito de recorrer em liberdade, entendendo ainda presentes os requisitos que respaldaram a decretação da prisão preventiva (e-doc. 29). 



    7. O Tribunal de Justiça, ao denegar a ordem de habeas corpus, entendeu escorreita a manutenção da custódia, tendo em vista o risco à ordem pública, observada a gravidade concreta dos delitos: 



    “Extrai-se da Denúncia, que o ora paciente Roney perseguia sua companheira reiteradamente, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção e invadindo e perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade. Ademais, privou a ofendida de sua liberdade, mediante sequestro ou cárcere privado. 



    Consta que, em meados de 2022, o denunciado, prevalecendo-se de relações íntimas de afeto e convivência, constrangeu a vítima, sua companheira, mediante grave ameaça, a com ele ter conjunção carnal. 



    Não bastasse, no dia 09 de dezembro de 2022, o réu praticou vias de fato contra a vítima, bem como ameaçou causar mal injusto e grave a ela. 



    Ora, não se pode olvidar que a concessão da liberdade ao paciente, neste momento, poderá acarretar sérios riscos à sociedade, especialmente, em razão da grande probabilidade dele, em liberdade, voltar a delinquir. 



    A propósito, após muito refletir sobre o tema, venho entendendo que a prisão decorrente de sentença penal condenatória recorrível não possui natureza cautelar. Isto é, a partir do momento em que o Magistrado a quo apreciar o processo e verificar pelas provas acostadas aos autos que a condenação é a aplicação correta e justa da lei, condenará o réu e a partir daí, presumindo a culpa deste, pode decretar a prisão de quem esteve solto no curso do processo ou determinar a manutenção, caso o réu tenha permanecido preso. 



    Ademais, não me parece lógico um juiz poder decretar a prisão cautelar de um acusado baseado em prova da materialidade e indícios de sua autoria e ao fazer uma análise rigorosa de todas as provas constantes nos autos e concluir da culpa do réu, não poder fazê-lo.



    (...)



    Por outro lado, ainda que se entenda que a prisão do acusado condenado em primeira instância seja uma medida cautelar, é de se acrescentar, ainda, que estamos diante de um novo título, ou seja, de uma sentença condenatória. Não obstante, permanecem presentes os mesmos motivos que justificaram a prisão do paciente durante a instrução do processo. 



    Logo, constata-se que a manutenção da custódia cautelar do paciente mostra-se necessária à garantia da ordem pública, restando satisfeitos, portanto, os requisitos autorizadores da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP. 



    Por oportuno, como ensina o doutrinador Guilherme de Souza Nucci, “A garantia da ordem pública deve ser visualizada pelo binômio gravidade da infração + repercussão social”. Ainda nas lições do autor: 



    “Entende-se pela expressão a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, em regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente”. (Código de Processo Penal Comentado – 6. ed. revista, atualizada e ampliada. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007). 



    Com efeito, no caso em tela, a concessão da liberdade ao paciente não se mostra medida adequada e suficiente para a efetividade da garantia da ordem pública e preservação da integridade física da vítima.” (e-doc. 31, p. 3-5).



    8. No ato apontado como coator, o Superior Tribunal de Justiça, aludindo aos fundamentos empregados nas instâncias ordinárias, manteve a ótica:



    “Como visto, a custódia cautelar foi mantida mediante fundamentação idônea, para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta dos crimes imputados, destacando-se o modus operandi, registrando-se que o agravante constrangeu a vítima, mediante grave ameaça, a com ele ter conjunção carnal, praticou vias de fato e ameaçou causar mal injusto e grave contra ela, seu cunhado e sogra. 



    A vítima relatou em juízo detalhes de sua convivência com o ofensor, confirmando que era agredida e ameaçada reiteradamente, "inclusive a fim de que mantivesse relação sexual com o acusado, por duas vezes. Apontou que as violações ocorriam mesmo durante sua gravidez e se davam de diversas formas, com socos, chutes, “rodo, ferro”" (fl. 406). 



    Destacou que "era mantida trancada em casa, em razão do que ele foi advertido até mesmo pela sua genitora. “Ele fingia que não ouvia minha mãe batendo no portão e só o abria após insistência”. Disse que tomou conhecimento de que seu irmão fora ameaçado por ele, descrevendo as circunstâncias do fato. Apontou que o agressor era pessoa nervosa e já chegou inclusive a “quebrar a casa da sua mãe”. Referiu que “a família dele toda sabia [que ela sofria agressões] e chegou a apanhar na frente deles”. Ressaltou que chegaram a terminar o relacionamento algumas vezes, mas era logo ameaçada e voltava" (fl. 406). 



    O irmão da vítima confirmou que "foi ameaçado, assim como sua mãe, pelo acusado, que disse que “ia pegar nós dois”. Mencionou que ele agredia sua irmã, que aparecia sempre “com uns roxos”, mas ela não se separava porque era ameaçada de morte. Indicou que “ela ficou mais restrita, só lá dentro [da casa dela], ele saia e levava a chave; às vezes ficava sem celular”



    (...) 



    Registre-se que "Pacífico é o entendimento desta Corte no sentido de que constitui fundamento idôneo à decretação da custódia cautelar a necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da vítima que se encontra em situação de violência doméstica, como é o presente caso, conforme art. 313, inc. III, do Código de Processo Penal". (AgRg no HC n. 589.622/GO, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 18/8/2020, DJe de 26/8/2020.)" (fl. 406).” (e-doc. 53, p. 6; grifos nossos).



    9. Observa-se que a prisão preventiva foi mantida levando-se em conta os contornos dos fatos delitivos, uma vez que o recorrente estuprou, ameaçou, perseguiu e manteve em cárcere privado sua ex-companheira, em contexto de violência doméstica. Desse modo, a custódia mostrou-se indispensável para assegurar a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do crime, considerado o modus operandi e o risco à integridade física da vítima.



    10. Não há ilegalidade a ser reconhecida. As premissas veiculadas encontram respaldo na jurisprudência desta Suprema Corte. Nesse sentido: 



    “Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Violência doméstica. Estupro de vulnerável. Condenação. Manutenção da prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Custódia assentada na periculosidade do agravante para a ordem pública, evidenciada pela gravidade em concreto da conduta. Precedentes. Agravo regimental não provido.”



    (HC nº 146.446-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 22/09/2017, p. 07/11/2017; grifos acrescidos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. AMEAÇA E VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE TERATOLGIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    (HC nº 228.599-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/07/2023, p. 05/07/2023; grifos acrescidos).



    “EMENTA : AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA IMPUTADA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Não há ilegalidade flagrante na decisão que mantém a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta e a periculosidade do agente. 3. Agravo regimental desprovido.”



     (RHC nº 208.002-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 06/12/2021, p. 10/03/2021; grifos nossos).



    11. Por fim, a questão suscitada neste habeas corpus alusiva à demonstração da prática dos crimes de ameaça, perseguição, cárcere privado e estupro não passou pelo crivo das instâncias antecedentes. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    12. Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 192 c/c o art. 312 do RISTF.



    Intime-se. Caso frustrada a intimação, publique-se, resguardadas as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça.  



    Brasília, 7 de outubro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator